Tribunal: TJDFT
Processo: 0012303-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Embora a apelação criminal possua efeito devolutivo amplo, não se admite aventar, em sede de Embargos de Declaração, matéria não sustentada no recurso de apelação criminal e não levada ao conhecimento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade.
4. A fundamentação sucinta não significa a ausência dela, bastando, para que se respeite o princípio da motivação das decisões judiciais, que se exponha as razões de convencimentos de forma clara e coerente.
5. Embargos de declaração rejeitados.